Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MORA. RECONHECIDA. RESCISÃO. PAGAMENTO DOS ALUGUERES ATRASADOS.
O artigo 397, caput, do Código Civil preconiza que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”
Se em revista à prova dos autos não se verifica qualquer elemento que demonstre modificação dos termos contratuais previa e anteriormente estabelecidos em relação contratual de locação, sob a égide da Lei no 8.245/91, em consonância com as disposições do Código Civil, o reconhecimento da mora do contratante que não efetuou o pagamento de alugueres no prazo, modo e local ajustados é medida que se impõe.
Recurso conhecido e desprovido.